Tribunal: STF
Processo: RHC 262381
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.012.683/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), porque, 



    no dia dos fatos, a vítima estava no interior de um veículo conduzido pelo motorista de aplicativo Alexander. Em determinado momento, o acusado, na condução de uma motocicleta e carregando uma bag de entregas, se aproximou do carro, bateu no vidro do lado direito com uma arma de fogo e anunciou o assalto, dizendo “Eu só quero o relógio da passageira”. Diante da grave ameaça, a ofendida entregou seu relógio da marca Rolex e o réu empreendeu fuga.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “é necessário que o habeas corpus, ainda que sucedâneo de medida própria, como a revisão criminal, seja ao menos analisado, mesmo que não conhecido, com vistas a se verificar se há ilegalidade flagrante que enseje a concessão da ordem de ofício”. Em razão disso, requer o provimento do recurso, “a fim de seja determinado ao STJ a análise de mérito do HC impetrado”. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o Habeas Corpus não é o meio adequado para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias que resultaram na condenação do recorrente — já transitada em julgado —, a saber: 



     



    Deve ser mantido o decisum recorrido, pois, como dito, esta colenda Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se presente flagrante ilegalidade" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.).



    [...]



    Ainda que assim não fosse, no caso dos autos, constata-se que não assiste razão a parte recorrente, pois [...] o habeas corpus não se destina à análise de alegações que demandem reexame do conjunto fático-probatório - tais como absolvição por ausência de provas de materialidade e de autoria -, porquanto tais matérias exigem dilação probatória, inviável nesta via estreita. 



    Inexiste constrangimento ilegal a justificar o provimento deste recurso. Isso porque, da mesma forma que decidiu o STJ, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Além disso, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 258277 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 28/8/2025; HC 254182 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/9/2025; HC 228550 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023). 



    É indisfarçável, portanto, o propósito de se rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias competentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente